Tribunal: TJMT
Processo: 1026236-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026236-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTRAS, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinta a Impugnação de Crédito n.o 1000799-73.2019.8.11.0100, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
O Juiz singular ainda condenou as Recuperandas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
As Agravantes afirmam que a demanda foi ajuizada de modo tempestivo, ou seja, 10 (dez) dias a contar da publicação da relação de credores, em conformidade ao art. 8.o, da Lei 11.101/2005.
Defendem que o prazo mencionado na Lei de regência é de natureza processual e, por isso, deve ser contado em dias úteis, nos moldes do art. 219 do CPC.
Firmes nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, sobre o contagem de prazo para o ajuizamento da Impugnação de Crédito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “A Lei de Recuperação e Falência (Lei no 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
A Corte Superior, ainda, consigna que a aplicação da forma de contagem prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, ou seja, em dias úteis, no âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revela-se penosa e complexa, “não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações”.
Nessa vertente, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelas Agravantes, em especial porque, diferente do que alegam, a contagem do prazo ocorre em dias corridos, ao invés de dias úteis.
Do mesmo modo, não entrevejo risco de prejuízo “com a extinção de um incidente tempestivo”. O prejuízo, na hipótese, caminha em favor da empresa Agravada que deverá aguardar o trâmite da ação de origem, a priori intempestiva, para manter seu crédito na lista de credores.
Feitas essas considerações, tendo em vista a ausência dos elementos indispensáveis para concessão da medida liminar, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora